Tribunal: TJDFT
Processo: 0740445-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740445-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: MARIA LUCIA GUIMARAES MENDES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILCK BATISTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro n.o 0739085-40.2024.8.07.0001, determinou a suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel de Matrícula n.o 62.316, devendo a execução prosseguir apenas sobre eventuais outros bens constritos Da análise dos presentes autos, verifica-se que a parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista o seu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, a parte agravante deixou de juntar aos autos documentos imprescindíveis para comprovar a sua hipossuficiência. Posto isto, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante para que junte aos presentes autos documentos que comprovem sua incapacidade financeira (comprovante de rendimentos, extratos bancários atualizados, entre outros), incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Prazo de 15 dias. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador